Tribunal: TJSP
Processo: 2031390-95.2016.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Diferido em primeiro grau o pagamento da taxa judiciária para quando da satisfação do débito – L. no 11.608/03, art. 4o, inc. III, que determina que o diferimento concedido abrange toda e qualquer custa incidente no tramitar do processo, inclusive, as custas de preparo do recurso de apelação – Pagamento do preparo que, portanto, não poderia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Diferido em primeiro grau o pagamento da taxa judiciária para quando da satisfação do débito – L. no 11.608/03, art. 4o, inc. III, que determina que o diferimento concedido abrange toda e qualquer custa incidente no tramitar do processo, inclusive, as custas de preparo do recurso de apelação – Pagamento do preparo que, portanto, não poderia ter sido exigido

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271839
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2031390-
95.2016.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que são agravantes JOSE VICENTE
PICIONIERI, GERALDO LUIZ PICIONIERI e CARLOS ALBERTO PICIONIERI, é
agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031390-95.2016.8.26.0000 - Araraquara 2/3
AGRAVANTES: JOSE VICENTE PICIONIERI, GERALDO LUIZ PICIONIERI E
CARLOS ALBERTO PICIONIERI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 130.184
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Diferido em primeiro grau o pagamento da taxa
judiciária para quando da satisfação do débito L. no 11.608/03,
art. 4o, inc. III, que determina que o diferimento concedido
abrange toda e qualquer custa incidente no tramitar do processo,
inclusive, as custas de preparo do recurso de apelação

Pagamento do preparo que, portanto, não poderia ter sido exigido
Agravo provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que determinou
que os apelantes providenciassem o recolhimento do preparo devido, vez que "o
diferimento para o recolhimento ao final somente é previsto para as custas iniciais, não se
aplicando ao recurso de apelação." (fls. 23).
Agrava(m) o(s) exequente(s) sustentando que a taxa judiciária recolhida
no inicio das ações, tem a mesma natureza daquela recolhida por ocasião da interposição
do recurso de apelação. Pede(m), pois, a reforma de decisão agravada.
Contraminuta às fls. 49/53.
É O RELATÓRIO.
Tem razão o agravante.
Nos termos da Lei no 11.608/2003, art. 4o, inc. III, o diferimento diz
respeito a toda e qualquer custa incidente no tramitar do processo, logo, estando abrangidas
as custas de preparo do recurso de apelação.
Sendo assim, não se poderia exigir pagamento de referidas custas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2031390-95.2016.8.26.0000 - Araraquara 3/3
quando já estava comandado tal se desse de modo diferido.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados neste agravo.
Nestes termos, DOU PROVIMENTO ao agravo, permitindo o
processamento do apelo referido nas razões recursais.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator